Tribunal: TJDFT
Processo: 0720176-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. MULTA. AFASTAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Cabe ao Juiz julgar os fatos de acordo com o direito (naha mihi factum dabo tibi jus), diante da máxima de ser ele conhecedor da lei (iura novit curia). Nesse, ainda que o julgador tenha que enfrentar todas as teses capazes, em tese, de infirmar suas razões de decidir, nem por isso está obrigado a dizer porque deixou de considerar ou aplicar esse ou aquele preceito normativo.
3. De mais a mais, a partir do novel ordenamento jurídico, o Tribunal Superior considerará todos os elementos suscitados pelo embargante, para fim de pré-questionamento, mesmo que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso reconheça que, de fato, a decisão padeceria do vício de omissão, contradição ou obscuridade (artigo 1.025, do CPC).
4. Com relação a multa aplicada e em decorrência de litigância de má-fé, tenho que o inconformismo merece prosperar. Isso porque, de fato, as comunicações judiciais à empresa têm logrado sucesso no endereço indicado pela parte, embora essas diligências tenham ocorrido após o vício na citação declarado neste processo.
5. De qualquer sorte, é possível afastar o improbo litigator, uma vez que o comportamento da requerida contribuiu, de algum modo, para a incerteza quanto ao local onde poderia receber a citação. Porém, isso não afasta o dever de o autor indicar todos os endereços já conhecidos e de domicílio do réu, a fim de que seja diligenciado antes de requerer a citação por edital.

6. E66. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.